Tribunal: STF
Processo: ARE 1541256
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI Nº 2.288/2007 DO MUNICÍPIO DE SANANDUVA/RS. MANDATO EM CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AFASTAMENTO SEM DIREITO A REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. PRECEDENTE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento pacífico no sentido de que não viola os arts. 5º, XVII; 8º; e 37, VI, da Constituição Federal a norma local que estabelece condições específicas para a concessão de licença a servidor público para o exercício de mandato classista.



    2. Legitimidade e validade da atuação legislativa municipal que, no exercício da autonomia garantida a todos os entes federativos, estabelece que a licença do servidor para o exercício do mandato sindical será concedida sem remuneração.



    3. Norma da Constituição Estadual que garante licença remunerada dirige-se aos servidores estaduais, não interferindo na autonomia municipal.



    4. Agravo interno provido.